Tribunal: TJBA
Processo: 8060828-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060828-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA FERNANDES SILVA

Advogado(s): DANILO MARINHO FERRAZ, MAYCON MARINHO FERRAZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. RETENSÃO DE VERBA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PERIGO DE LESÃO GRAVE EVIDENCIADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidora idosa, aposentada, residente em zona rural e semianalfabeta, em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em sua conta corrente e benefício previdenciário, referentes a empréstimos que alega não ter contratado. A decisão reconheceu a verossimilhança das alegações, deferiu a justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, mas entendeu ausente o periculum in mora contemporâneo. A agravante sustenta que os descontos comprometem sua subsistência, que teve dificuldades de acesso à informação e ao Judiciário, e que o banco se recusou a fornecer documentos essenciais para a elucidação extrajudicial do caso. Requereu a concessão da tutela recursal para imediata suspensão dos descontos e apresentação dos contratos supostamente firmados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano contemporâneo; (ii) determinar se é cabível, desde logo, a apresentação compulsória de contratos e extratos bancários pelo banco agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A consumidora apresenta narrativa plausível de fraude em múltiplos contratos de empréstimo, cuja autenticidade contesta, demonstrando a probabilidade do direito invocado, corroborada por extratos bancários que evidenciam descontos sucessivos sobre benefício previdenciário.

4.
A condição de hipervulnerabilidade da agravante — idosa, residente em zona rural, aduzindo ser semianalfabeta — justifica maior proteção, à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova e à análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência.

5.
O perigo de dano não se mostra superado pelo tempo decorrido desde o início dos descontos, pois o dano é renovado mês a mês, comprometendo verba alimentar essencial à subsistência da consumidora.

6.
O atraso no ajuizamento da ação encontra justificativa nas dificuldades de acesso à informação e assistência jurídica, atribuíveis à condição da agravante, não caracterizando desídia processual.

7.
A manutenção dos descontos mensais indevidos compromete o mínimo existencial da agravante, configurando situação de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

8.
A suspensão dos descontos é medida reversível e adequada, que não causa prejuízo desproporcional à instituição financeira, a qual poderá demonstrar a legalidade dos contratos na fase instrutória.

9.
Quanto à exibição imediata dos contratos e extratos bancários, mantém-se o entendimento de que a matéria será examinada na fase de instrução, conforme já determinado pelo juízo de origem, sob pena do art. 400 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8060828-34.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MARIA FERNANDES SILVA
, e, como agravado,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)